Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706660-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL, ANA LUCY GENTIL CABRAL PETERSEN, CYNTHIA INES DE GENTIL CABRAL, MARIA PIA CABRAL FERNANDES, SUZANA BORGES CABRAL, ALEXANDRE BORGES CABRAL, RAUL BORGES CABRAL, RODRIGO BORGES CABRAL, FAUSTO AUGUSTO BORGES CABRAL NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL e outros contra decisão (ID 184559210) da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, negou a conversão para cumprimento de sentença definitivo sob a justificativa de que não foi juntada a certidão de trânsito em julgado. Em suas razões (ID 56051876), alega que: 1) o agravado foi intimado a cumprir ordem judicial sob pena de multa diária; 2) o descumprimento levou ao valor máximo da multa; 3) os agravantes pediram a execução da multa arbitrada ainda em segunda instância e, em resposta, foi proferida decisão determinando a propositura em primeira instância; 4) a decisão merece ser reformada para transformar o cumprimento de sentença em definitivo e possibilitar o levantamento do valor penhorado. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja transformado o processo de origem em cumprimento de sentença definitivo. Preparo recolhido (ID 56052540). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requereram efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator